Tribunal: TJDFT
Processo: 0737123-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737123-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLMIR ZARO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VOLMIR ZARO (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0705514-61.2023.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, declarou a inconstitucionalidade incidental da Lei Distrital 6.618/20, que majorou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor, nos seguintes termos (ID 167997454 do processo de origem): “I - VOLMIR ZARO e outro interpuseram embargos de declaração contra a decisão de ID 166568575, que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV em caso de renúncia ao valor excedente a dez salários mínimos. Alega o embargante que a decisão foi omissa, uma vez que não observou o teto de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital 6.618/2020. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. A Lei 6.618, de 8 de junho de 2020, que alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, padece de inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Isto porque a majoração do valor a ser pago por RPV implica na alteração do orçamento, criando despesas para o ente Distrital, sendo patente a invasão da competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Local, restando violados o art. 71, § 1o, inciso V, e o art. 100, incisos VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. O fato de a decisão embargada considerar a inconstitucionalidade da referida lei não caracteriza omissão. Assim, não há omissão a ser sanada. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração e aproveita-se para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, devendo ser mantido o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 50946483), afirma que o juízo a quo indeferiu a expedição de requisição de pequeno valor para pagamento da dívida, afastando a Lei Distrital n.o 6.618/2020. Assevera a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/20 que majorou o valor para expedição de requisição de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos. Afirma que o teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesas, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal, com base em competência prevista no art. 100, § 3o, da CF. Argumenta que não houve vício de iniciativa no processo legislativo e, portanto, é válida a Lei Distrital n.o 6.618/20. Discorreu sobre o direito aplicável à espécie. Transcreveu jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja expedida a requisição de pequeno valor (RPV) para o pagamento da dívida, adotando a quantia de 20 salários mínimos. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que há elementos que indicam o vício na iniciativa legislativa da Lei Distrital n.o 6.618/20, que majorou o valor para expedição de requisição de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos. Vejamos. A Lei Distrital n.o 6.618/2020 alterou o disposto na Lei Distrital n.o 3.624/2005, aumentando o teto para expedição das Requisições de Pequeno Valor de dez para 20 salários mínimos, cujo projeto de lei é de autoria do deputado Iolando Almeida. Com efeito, o aumento do valor das requisições de pequeno valor envolve matéria de orçamento público, cuja iniciativa é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme prevê os artigos art. 71, §1o, inciso V, e 100, inciso XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Vejamos o que dispõe os artigos acima mencionados: Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentária. Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito. Portanto, em juízo de cognição perfunctória, a Lei 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade formal. O Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados sinalizando a inconstitucionalidade afirmada pelo juízo a quo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DO STF. LIMITAÇÃO DEVIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o patamar de pagamento das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, padece de vício formal de iniciativa, conforme reconhecido no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8 pelo Conselho Especial desta Corte, que, em caso análogo ao presente, entendeu que a iniciativa para legislar acerca da mudança no valor das obrigações de pequeno valor compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, pois implica em alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal. 2. A teor do que dispõe o artigo 949 do CPC: "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão." 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792), razão pela qual não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Distrital no 6.618/20, prevalecendo o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1690623, 07412936820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV NO VALOR DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.475/2015. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. 1. O eg. Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, que elevou para 40 salários mínimos o valor das obrigações de pequeno valor, por ofensa ao artigo 71, § 1o, III, IV e V, e ao artigo 100, IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Padecendo a Lei 6618/2020 do mesmo vicio formal e declarada sua inconstitucionalidade em controle incidental, aplica-se à espécie a Lei Distrital 3.624/2005, que definiu como obrigação de pequeno valor aquelas que não excedam a 10 (dez) salários mínimos. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1356268, 07471462920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não vislumbro, nesta fase processual, a probabilidade do direito afirmado para que o pagamento dos honorários advocatícios seja realizado através de requisição de pequeno valor (RPV), adotando o valor de 20 salários mínimos, previstos na Lei Distrital n.o 6.618/20. Ademais, a questão precisa ser analisada com profundidade no julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora